Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INDEFERIMENTO. PESQUISA DE BENS E VALORES DO MARIDO DA EXECUTADA. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor disponibilizados ao Juízo de origem, não se revela producente pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte agravada. Precedentes.
2. Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, a meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro tão somente quando contraída em benefício da família. 2.1. Na hipótese, o marido da executada não participou da relação jurídica processual e não restou demonstrado que a dívida fora contraída em benefício do núcleo familiar, não sendo possível a pesquisa de bens e/ou penhora do patrimônio do cônjuge da devedora para fins de quitação do débito exequendo. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.